Tribunal: TJSP
Processo: 2291012-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da justiça gratuita. Possibilidade de concessão, desde que comprovada a incapacidade financeira de suportar os encargos do processo. Súmula n. 481 do STJ. Inaplicabilidade do artigo 51 do Estatuto dos Idosos. A agravante não presta serviço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da justiça gratuita. Possibilidade de concessão, desde que comprovada a incapacidade financeira de suportar os encargos do processo. Súmula n. 481 do STJ. Inaplicabilidade do artigo 51 do Estatuto dos Idosos. A agravante não presta serviço exclusivamente em favor de idosos, mas à população em geral. Precedente desta C. Câmara. Documentos apresentados que não justificam a concessão da benesse. Precedentes deste E. TJSP. Manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decisão mantida. Recurso desprovido.